Tribunal: CARF
Processo: 10880.907956/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907956/2012-71
ACÓRDÃO
1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 11/06/2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
DARF
VINCULADO
A
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado em PER/DCOMP. Comprovada, por meio da DCTF, a existência de
dois débitos distintos de IRRF, ambos devidamente quitados pelos DARFs
indicados, não há saldo disponível a restituir, ainda que alegado erro de
preenchimento do DARF.
ERRO DE FATO. CONFISSÃO RETRATÁVEL. REVISÃO DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE PROVA.
A possibilidade de retratação da confissão e de revisão de ofício por erro
de fato exige prova mínima idônea do equívoco, não bastando alegações
genéricas de inexistência de fato gerador desacompanhadas de contratos,
documentos fiscais ou extratos que demonstrem o recolhimento indevido.
VERDADE MATERIAL. LIMITES. ÔNUS DA PROVA INALTERADO.
O princípio da verdade material não afasta o ônus probatório do
interessado nem autoriza o reconhecimento de crédito sem elementos
objetivos que indiquem realidade diversa da declarada em DCTF e utilizada
no despacho decisório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FORMULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
INDEFERIMENTO.
Diligência fiscal não se presta a substituir a iniciativa probatória do
contribuinte. Ausente apresentação de documentos mínimos que
indiquem possível erro na alocação dos pagamentos, é indevido o
deferimento de diligência fundada apenas em alegações genéricas.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O documento de origem é um Pedido de Restituição (PER), identificado sob o
número 38456.74761.210709.1.2.04-0028, transmitido em 21/07/2009 pela empresa DOW
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, referente a um crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Código da Receita 0481 - Juros e Comissões.
O Período de Apuração do crédito é 16/06/2003 e, de acordo com o PER de fls. 02 a
04, trata-se de crédito de sucedida, em decorrência de Incorporação datada de 01/07/2004. O
valor original do Crédito Pleiteado é de R$ 75.193,83, por DARF arrecadado em 12/08/2004.
O Despacho Decisório (fl. 5) indeferiu o Pedido de Restituição, tendo em vista que,
no curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objetos de termo de
intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, não foi confirmada a existência do
crédito pleiteado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A Manifestação de Inconformidade (fls. 10/37) foi apresentada com os seguintes
argumentos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
3
1. Incorreção como Erro de Fato: A Requerente reconheceu que houve erro ao
informar a data de vencimento e o período de apuração do tributo no DARF e no PER/DCOMP,
mas alegou que essa incorreção seria mero erro de fato que não tem o condão de afastar o direito
creditório.
2. Retificação de Ofício: Argumentou-se que os dados foram corretamente
informados na DCTF correspondente ao período, juntamente com o código de receita e o valor
integral do DARF, sendo informações suficientes para o cruzamento de valores. A Requerente
citou a Instrução Normativa no 672/2006, que prevê a possibilidade de a unidade retificadora
promover de ofício a retificação do DARF quando constatado evidente erro de preenchimento.
3. Princípio da Verdade Material: O processo administrativo fiscal deve ser regido
pelo princípio da verdade material, o qual obriga o julgador a buscar a verdade real, mesmo que se
valha de elementos além daqueles trazidos pelas partes, afastando o formalismo puro e simples.
O julgamento da Manifestação de Inconformidade resultou no Acórdão no 10-
066.599, proferido pela 5a Turma da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto
Alegre/RS (fls. 40/51), que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Isso, porque a
DRJ relator verificou que a análise da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
da contribuinte revelou a declaração de dois débitos distintos de IRRF, com períodos de apuração
diferentes: R$ 75.193,83 (período 11/06/2003) e R$ 74.635,30 (período 16/06/2003).
Assim, o principal fundamento para a negativa do acórdão de origem foi que os
pagamentos de R$ 75.193,83 e R$ 74.635,30, embora arrecadados na mesma data (12/08/2004),
constam como devidamente alocados aos referidos débitos declarados em DCTF.
A DRJ concluiu que, mesmo que a alegação de erro de preenchimento no DARF
fosse considerada, não havia crédito disponível para atender ao Pedido de Restituição. O cálculo
apresentado no voto mostrou que a diferença entre os pagamentos com DARF (R$ 149.829,13) e a
utilização desses pagamentos (R$ 149.829,13) não resultava em direito creditório a ser
reconhecido.
A empresa, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 59/65), cujo principal ponto de
mérito é que o montante de R$ 75.193,83 foi recolhido indevidamente, pois, após revisões
internas, a Recorrente verificou que não ocorreu o fato gerador do IRRF no período de apuração
11/06/2003.
Reiterou-se que o erro no preenchimento do DARF e das declarações foi um erro de
fato, mas insistiu que o fundamento da DRJ (alocação do pagamento a débito declarado) é
equivocado, pois a confissão realizada na esfera tributária é retratável nas hipóteses de ter
ocorrido em decorrência de erro de fato.
Argumentou-se, ainda, que, conforme o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2015, a
não retificação da DCTF pelo contribuinte (quando impedido) não impede que o crédito informado
em PER/DCOMP seja comprovado por outros meios.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
4
Subsidiariamente, solicita que, caso o CARF tenha dúvidas, o julgamento seja
convertido em diligência para análise da escrituração ou que seja autorizada a juntada de
documentos complementares, com base no princípio da verdade material e do informalismo (Art.
18, Anexo II da Portaria MF n° 343/2015 e Art. 38 da Lei n.o 9.784/1999).
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
Não obstante o recurso voluntário contenha um esforço argumentativo na busca de
reformar a decisão, não vislumbro possibilidade de dar-lhe provimento.
O acórdão recorrido demonstrou cabalmente a utilização integral dos DARFs
recolhidos no período para o IRRF de código 0481 e a inexistência de crédito a restituir, de acordo
com as informações constantes em DCTF. O contribuinte, por sua vez, não logrou êxito em
demonstrar a existência do crédito, tampouco refutou as constatações feitas pela DRJ.
Embora tenha afirmado o erro no preenchimento do DARF e do PER, quanto à data
de vencimento do tributo, bem como que, no dia 11/06/2003 não teria ocorrido o fato gerador do
IRRF, tais afirmações não são suficientes para infirmar as razões da decisão recorrida, já que
desacompanhadas de documentos comprobatórios.
A DRJ de origem demonstrou que a DCTF da Recorrente contém a declaração de
dois fatos geradores do IRRF em períodos próximos ao DARF que teria dado origem ao crédito
pleiteado pelo contribuinte. Ambos os débitos declarados têm quitação atribuída aos DARFs
respectivos, também conforme identificado pela DRJ, não havendo indício nenhum de
recolhimento indevido ou a maior.
Já a Recorrente apenas alega que o IRRF do período de apuração de 11/06/2003
seria indevido e que não necessitaria retificar a DCTF para demonstrar essa realidade. De fato, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2015, citado pelo contribuinte, respalda a afirmação de que “o
fato de a Recorrente não ter procedido à retificação da DCTF não lhe retira o direito à
comprovação do crédito”. No entanto, essa comprovação não é feita em momento algum nos
autos, nem mesmo com a juntada de documentação indiciária a justificar a realização de uma
diligência.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
5
O único documento que a Recorrente apresenta é o comprovante de recolhimento
do DARF que conteria o crédito, mas que a DRJ demonstrou estar vinculado a débito confessado
em DCTF, que não foi objeto de retificação, conforme o próprio contribuinte reconhece.
Importante deixar claro aqui que não se está exigindo que o contribuinte faça prova
negativa – afinal, pode surgir o questionamento: como seria possível a ele comprovar que não
ocorreu fato gerador do IRRF na data em que recolhido o DARF objeto do crédito pleiteado. Não é
disso que se trata.
Neste caso, trata-se de IRRF, código 0418, utilizado para recolher o imposto
incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior por
uma fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões. Para demonstrar que aquele valor
pago não era devido, a Recorrente deveria ao menos apresentar seus contratos que geraram
obrigações de pagar juros e comissões para o exterior, invoices eventualmente emitidas e até
mesmo um simples extrato bancário relacionados às partes recebedoras, de modo a indicar os
pagamentos que teriam gerado a obrigação de pagar o IRRF.
Com isso, seria possível inferir que o pagamento feito não era devido. Some-se a
isso o fato de o contribuinte alegar ter preenchido o PER e o DARF com data errada, sem
esclarecer exatamente qual seria a data certa, apenas afirmando que, no dia 11/06/2003, não
teria ocorrido o fato gerador.
Nessa mesma linha, não entendo ser possível também deferir o pedido de diligência
formulado. Não é em qualquer circunstância que uma diligência fiscal ou perícia serão cabíveis no
processo administrativo tributário. Esses recursos são utilizados quando a materialidade da
discussão leva a crer que algum aspecto fático da discussão precisa ser melhor elucidado. Para
isso, o contribuinte deve fundamentar seu pedido com documentos e alegações específicas que
tragam verossimilhança e robustez ao pedido.
No caso concreto, tem-se um trabalho bem fundamentado pela DRJ, que foi além
do que havia nos autos para enfrentar adequadamente as alegações da então Impugnante, muito
embora nenhum documento tivesse sido apresentado naquela ocasião. Com isso, o acórdão
recorrido contém raciocínio claro e didático, remetendo aos anexos de fls. 44/51, cruzando as
informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Por outro lado, desde a Impugnação, o contribuinte não traz nenhum elemento que
refute essas constatações, ainda que parcialmente, e construiu suas alegações em frases genéricas
e argumentos que não se comprovam com nenhum documento.
Não basta afirmar que o pagamento foi indevido porque não ocorrera o fato
gerador naquela data e não apresentar documento algum. Não basta requerer diligência sem
juntar ao menos algum indício de que sua DCTF estaria equivocada, mesmo que não retificada a
tempo.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
6
As decisões citadas pela própria Recorrente concluem da mesma forma, ao
afirmarem que “A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória.” (STJ, REsp n° 1.133.027-SP, julgado em 16/03/2011).
Infelizmente, a Recorrente não apresentou comprovação alguma de suas alegações.
O princípio da verdade material, invocado no recurso voluntário, é caro ao Direito Tributário
Administrativo e deve sim ser aplicado sempre que houver indícios, verossimilhanças nas
alegações que indiquem uma realidade diversa daquela que foi estampada em uma autuação ou
despacho decisório. Não é, contudo, salvaguarda para imacular qualquer alegação
desacompanhada de provas.
Apenas para selar o raciocínio, recorro a decisões recentes deste Conselho, que
reforçam esta fundamentação:
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO. FORMULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO. O simples pedido de diligência não
é suficiente para seu deferimento. É indispensável que o contribuinte o formule
na peça de impugnação, apresentando os motivos que justifiquem sua realização
e incluindo os quesitos necessários. Pedidos genéricos, que não atendem aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, são
considerados como não formulados. A diligência não se justifica quando os
elementos já constantes nos autos são suficientes para a formação do
convencimento. A busca pela verdade material não deve ser confundida com uma
autorização ilimitada. Sua aplicação deve respeitar os limites processuais,
incluindo a preclusão das etapas, para assegurar a resolução eficiente da
demanda.
(Acórdão 1201-007.173, Relator Renato Rodrigues Gomes, julgado em
27/03/2025)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO EM FONTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO INTEGRAL DO DIREITO
CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL. É ônus do contribuinte provar a liquidez e
certeza do direito creditório postulado. A inércia do interessado em não
controverter plenamente os elementos probatórios que permitam a adequada
análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do indébito na parte não
comprovada.
(Acórdão 1102-001.618, Relator Fredy Jose Gomes de Albuquerque, julgado em
24/03/2025)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.353 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907956/2012-71
7
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 129
DF CARF MF
Original